Tribunal: STF
Processo: ARE 1278434
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR EM PROPRIEDADE RURAL. DANO AMBIENTAL.
    Obrigação de não fazer - Inviável o acolhimento da pretensão, na medida que a queimada da palha da cana-de-açúcar não se revela ilegal quando realizada mediante autorização da CETESB, de acordo com o Decreto n° 2.662/1998, que veio a regulamentar o parágrafo único do art. 27 do Código Florestal, e o Decreto Estadual n° 47.700/2003, que regulamenta a Lei Estadual n° 11.241/2002.
    Dano ambiental caracterizado. Queima realizada sem autorização. Alegação de que o incêndio teria origem desconhecida. Irrelevância. Réus que se beneficiaram do ocorrido. Responsabilidade objetiva. Teoria do Risco Integral. Inteligência dos arts. 225, § 3°, da CF, arts. 14, § 1°, c.c. o art. 3°, IV da Lei n. 6.938/81, mas, em especial, nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n.997/1976, aprovado pelo Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/1994.
    Ilícito ambiental, porém, punido com a respectiva multa, mas não a indenização pretendida, pois nada autoriza afirmar que o dano ao meio ambiente possa ser mensurado com base na fórmula apresentada, correspondente a perda de energia por hectare. Entendimento prevalente nesta 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
    Impedimentos relativos ao não recebimento de benefícios e incentivos governamentais, não participação de linhas de financiamento e não participação de licitações - Não podem ser determinados pelo Juízo, pois constitui atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA (art. 14, § 3°, da n° 6.938/81).
    Dano moral ambiental - Inocorrência. Necessária vinculação a sofrimento psíquico. Precedentes. Ausência de provas do dano coletivo.
    RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXV e LIV, 6º, caput, 170, caput, III e VI, 186, I, II e IV, e 225, caput e § 1º, IV, V e VII, e § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE-AgR 888.055, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, ,Dje de 28.8.2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente